Tribunal: TJES
Processo: 0003319-03.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Recondução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003319-03.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SAMUEL FLORENCIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. ROMPIMENTO DE LACRE DE MATERIAL APREENDIDO, DIVISÃO, APROPRIAÇÃO E OFERECIMENTO PARA TERCEIROS. INOCORRÊNCIA DOS FATOS E SUPOSTA PRAXE ADMINISTRATIVA. TESES QUE NÃO COMPORTAM EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO EM CONTROLE DE LEGALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUTA QUE SE AMOLDA A ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR DEFINIÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE E DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAPITULAR DETALHADAMENTE O FATO. DISPOSITIVO LEGAL QUE PREVÊ A PENA DE DEMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRA SANÇÃO DISCIPLINAR. SÚMULA Nº 650 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)
Pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade do gestor público (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas que acarretam a penalidade da demissão.

2)
Torna-se descabida qualquer análise pelo Poder Judiciário no âmbito desta demanda a respeito de eventual ausência de apropriação e cessão dos produtos alimentícios apreendidos pelo apelado, como insistentemente busca fazer sua defesa, uma vez que seria necessário reavaliar as provas que foram produzidas no processo administrativo disciplinar, incursionando no mérito administrativo, o que é obstado pela jurisprudência sedimentada a respeito do assunto, apoiada no princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

3)
Tendo sido respeitado os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no processo administrativo disciplinar movido em desfavor do apelado (PAD nº 56.101/2015), vez que lhe foi assegurado participar de todas as etapas procedimentais e oportunizado se manifestar e requerer provas, e estando configurada hipótese de aplicação da pena de demissão no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Serra-ES, uma vez que o fato por ele perpetrado se amolda, em tese, a ato de improbidade administrativa (art. 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001), a imposição da referida sanção disciplinar é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir penalidade menos gravosa com base em juízo de discricionariedade. Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 650, a qual dispõe que
“
A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90.”
.

4)
Desde a fase inicial do processo administrativo disciplinar, a Administração Municipal sempre indicou que o fato perpetrado pelo servidor, caso comprovado durante a instrução administrativa, se amoldaria, ao menos, a conduta ímproba, conforme se observa da portaria de instauração do PAD e da Decisão Indiciatória proferida pela Comissão Processante, demonstrando que houve a individualização da conduta do servidor e o seu enquadramento na norma municipal que autoriza a aplicação da pena de demissão (art. 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001).

5)
A circunstância de o Relatório Final da Comissão Processante e o decreto emitido pela autoridade superior que aplicou a pena de demissão mencionar genericamente os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, sem indicar detalhadamente qual inciso se amoldaria a conduta imputada ao servidor requerido, não possui o condão de macular o ato administrativo sancionador, pois, além de o rol previsto nos mencionados arts. 9º e 10 continuar sendo meramente exemplificativo mesmo após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021, a Administração Processante não possui a obrigação de tipificar perfeitamente a conduta ímproba supostamente perpetrada pelo seu servidor, encargo este que competirá ao Ministério Público quando do oferecimento de eventual ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

6)
A Administração Pública, no âmbito de seu poder disciplinar, tem autonomia para, com base em sua legislação, reconhecer a conduta ímproba praticada por servidor (como infração funcional) e aplicar a sanção disciplinar correspondente, sem que para isso necessite aguardar pronunciamento judicial acerca do ato ímprobo ou que tenha a obrigação de tipificá-lo detalhadamente dentre as hipóteses previstas na Lei nº 8.429/92, principalmente quando o ato imputado estiver disciplinado com base em rol meramente exemplificativo.

7)
Não tendo sido demonstrada a flagrante ilegalidade da pena de demissão imposta ao servidor, pois respaldada em correto enquadramento dos fatos em hipótese sujeita àquela sanção, deve-se prestigiar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, bem como do respectivo processo administrativo disciplinar.

8
)
Recurso provido, com a reforma da sentença, tornando prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto pelo
Município de
Serra
-ES
contra a r. sentença (fls. 405/411v) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Samuel Florêncio
, julgou procedente a pretensão autoral para anular a pena de demissão aplicada ao requerente nos autos do processo administrativo disciplina nº 56.101/2015 e deferiu o pedido de tutela provisória a fim de determinar a imediata reintegração do autor ao cargo efetivo de fiscal municipal, com o ressarcimento de todas as vantagens e vencimentos, na forma do art. 20 do Estatuto dos Servidores Municipais de Serra.

Depreende-se dos autos que, no dia 21/04/2014, a vigilância sanitária do município de Serra, por meio do fiscal Marcos José Santos, realizou procedimento fiscalizatório no estabelecimento comercial denominado Casa de Carnes Fabiana, local em que encontrou irregularidades envolvendo produtos alimentícios, o que resultou na lavratura dos respectivos autos de infração, além da apreensão e lacre das mercadorias para fins de descarte. No dia seguinte (22/04/2014), atendendo ao pedido do mencionado fiscal, o apelado, que também exercia o cargo efetivo de fiscal daquela municipalidade desde 29/03/2004, deu continuidade ao procedimento, tendo comparecido ao estabelecimento fiscalizado, ocasião em que procedeu a retirada do produto apreendido para que fosse realizado o descarte.

Em virtude de denúncia formulada pela proprietária do local fiscalizado, a atuação do apelado foi objeto de averiguação no processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, no qual se apurou que o referido fiscal municipal teria se apropriado de parte dos produtos apreendidos e ofertado outra parcela para empregado do estabelecimento comercial, em detrimento do necessário descarte, o que resultou na aplicação da sanção disciplinar de demissão.

Inconformado com a penalidade que lhe foi imposta, uma vez que não teria se apropriado e nem cedido produto apreendido pela vigilância sanitária, bem como por não ter incorrido em nenhuma das infrações funcionais indicadas no processo administrativo disciplinar, o servidor demitido ajuizou ação ordinária objetivando a anulação da sanção disciplinar e a sua consequente reintegração ao cargo efetivo.

Por concluir que não teria havido o correto e individualizado enquadramento das condutas que foram atribuídas ao servidor requerente, a julgadora monocrática invalidou a pena de demissão que lhe foi imposta por ausência de regular motivação e, ainda, concedeu a tutela provisória na sentença para determinar a imediata reintegração do demandante ao cargo efetivo anteriormente ocupado, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo município requerido e a apresentação de incidente processual objetivando sobrestar a eficácia do referido
decisum
até o julgamento deste apelo.

No mencionado incidente (nº 5001557-35.2023.8.08.0000), entendi prudente deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo excepcional ao presente apelo, a fim de impossibilitar a imediata reintegração do recorrido ao cargo público efetivo anteriormente ocupado, por não ter vislumbrado a possibilidade de se declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar que foi instaurado em seu desfavor, especialmente porque a conduta imputada teria respaldo probatório e a legislação municipal autorizaria a imposição daquela sanção disciplinar extrema. E, após reapreciar a questão, desta vez em cognição exauriente, não vejo motivos para modificar a conclusão exposta naquele pronunciamento anterior,
sendo o caso, portanto, de
reformar a sentença
objurgada
.

Conforme exposto no pronunciamento anterior, pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo),
devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas
a respeito do fato imputado ao servidor público
.

Em harmonia com tal posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
O STJ entende que tendo sido observado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar”
(AgInt nos EDcl no MS n. 29.028/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023, STJ) e que
“O exame do Poder Judiciário em sede de mandado de segurança impetrado contra ato de processo administrativo se restringe ao controle de legalidade. Não pode substituir o mérito administrativo adentrando no exame da suficiência das provas utilizadas no PAD para justificar eventual penalidade”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 70.098/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/6/2023, STJ).

Dessa maneira, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar não possibilita o reexame das provas que conduziram ao reconhecimento pela municipalidade da infração disciplinar praticada pelo apelado, mas somente aferir eventuais irregularidades no bojo do processo administrativo disciplinar que respondeu e a adequação da sanção imposta de demissão.

Com base nesta premissa, torna-se descabida qualquer análise pelo Poder Judiciário no âmbito desta demanda a respeito de eventual ausência de apropriação e cessão dos produtos alimentícios apreendidos pelo apelado, como insistentemente busca fazer sua defesa, uma vez que seria necessário reavaliar as provas que foram produzidas no processo administrativo disciplinar, incursionando no mérito administrativo, o que é obstado pela jurisprudência sedimentada a respeito do assunto, apoiada no princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Tanto é verdade que não foi este o fundamento utilizado pela julgadora monocrática para declarar a invalidade da pena de demissão imposta ao apelado, até porque a filmagem obtida e os testemunhos colhidos teriam sido suficientes para a Comissão Disciplinar concluir que o recorrido, na qualidade de fiscal da vigilância sanitária do município de Serra-ES, dirigiu-se a estabelecimento comercial (Mercearia Fabiana Comércio Varejista Ltda-ME) que havia sido submetido a procedimento fiscalizatório anterior, tendo lá efetuado o rompimento de lacres dos produtos então apreendidos (gêneros alimentícios) e se apropriado de parte destas mercadorias e cedido outras para um empregado do estabelecimento.

Diante da suposta comprovação deste fato, a Comissão Disciplinar opinou pela existência de culpa do apelado por infração ao disposto nos arts. 158, incisos I, II, III, IX e XVII, e 159, ambos da Lei Municipal nº 2.360/2001, c/c arts. 9º, 10 e 11, todos da Lei nº 8.429/92, sugerindo a imposição da pena de demissão, conclusão do Relatório Final esta que foi adotada pela autoridade administrativa como motivação para aplicar a mencionada sanção disciplinar em desfavor do apelado, mencionando o disposto no art. 175, incisos IV e XII, da Lei Municipal nº 2.360/2001, para embasá-la.

Tendo sido respeitado os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no processo administrativo disciplinar movido em desfavor do apelado (PAD nº 56.101/2015), vez que lhe foi assegurado participar de todas as etapas procedimentais e oportunizado se manifestar e requerer provas, e estando configurada hipótese de aplicação da pena de demissão no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Serra-ES, uma vez que o fato por ele perpetrado se amolda, em tese, a ato de improbidade administrativa (art. 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001), a imposição da referida sanção disciplinar é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir penalidade menos gravosa com base em juízo de discricionariedade.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 650, a qual dispõe que
“
A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90.”
.

Dessa forma, o controle jurisdicional a ser realizado nesta fica restrito à aferição de eventual utilização pela Administração Municipal de motivação genérica do ato administrativo que aplicou a pena de demissão ao apelado, uma vez que a julgadora monocrática considerou na sentença objurgada que,
“
apesar de apresentar um arrazoado fático quanto ao apurado durante o procedimento, apresenta fundamentação genérica e deficiente quanto aos contornos jurídicos dos fatos imputados ao autor, sobretudo porque se limita à
i
ndicação dos supostos dispositivos legais violados sem o respectivo exercício de subsunção”
, bem como que
“não é possível sequer compreender os motivos pelos quais a Comissão de Inquérito, ou mesmo a Autoridade Julgadora, entendeu pelo enquadramento das condutas imputadas ao autor aos dispositivos que alega ter ele violado”
, pois
“não se extrai da decisão impugnada qualquer individualização acerca da prática de ato de improbidade na qual o autor teria cometido, senão a mera citação genérica dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei Federal 8.429/1992”
.

É verdade que a motivação do ato administrativo, sobretudo o de natureza sancionatória, é originado do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, direitos fundamentais que atuam como forma de controle da discricionariedade administrativa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), de forma que compete à autoridade administrativa sancionadora indicar o fato gerador da penalidade (motivo do ato administrativo) e as causas que embasam a aplicação da sanção disciplinar (motivação do ato administrativo), não bastando indicar, reproduzir ou parafrasear o ato normativo que autoriza a aplicação da pena.

Ocorre que o exame dos elementos probatórios que instruem o processo revelam que, desde a fase inicial do processo administrativo disciplinar, a Administração Municipal sempre indicou que o fato perpetrado pelo apelado, caso comprovado durante a instrução administrativa, se amoldaria, ao menos, a conduta ímproba, conforme se observa da portaria de instauração do PAD e da Decisão Indiciatória proferida pela Comissão Processante, demonstrando que houve a individualização da conduta do servidor e o seu enquadramento na norma municipal que autoriza a aplicação da pena de demissão (art. 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001).

A individualização da conduta imputada ao apelado – rompimento de lacres de produtos alimentícios apreendidos em atividade fiscalizadora do ente municipal e a apropriação para si e cessão para terceiros – e a sua tipificação para fins de imposição da pena de demissão – prática de ato de improbidade administrativa –, sempre foram mencionados durante o transcurso do processo administrativo disciplinar, principalmente na Portaria de instauração, na Decisão Indiciatória, no Relatório Final da Comissão Processante e na decisão da autoridade superior que aplicou a mencionada sanção disciplinar, descortinando a regularidade do procedimento e, consequentemente, inviabilizando a declaração de invalidade desta penalidade, pois não houve cerceamento do direito de defesa do recorrido.

O aparente equívoco na menção ao art. 175, inciso XII, da Lei Municipal nº 2.360/2001, para motivar a imposição da pena de demissão, por suposta inobservância da proibição contida no art. 159, inciso XVII, do mesmo Diploma Legal, não acarreta a invalidade de todo o processo administrativo disciplinar, tendo em vista que a motivação para aplicação da sanção de demissão do apelado também decorreu do enquadramento no art. 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001, c/c arts. 9º, 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, que se amolda perfeitamente ao caso noticiado nos autos, tendo em vista que a conduta imputada ao servidor se subsome, em tese, a ato de improbidade administrativa, seja por violar o princípio da moralidade administrativa ou por acarretar enriquecimento indevido.

A circunstância de o Relatório Final da Comissão Processante e o decreto emitido pela autoridade superior que aplicou a pena de demissão mencionar genericamente os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, sem indicar detalhadamente qual inciso se amoldaria a conduta imputada ao servidor requerido, não possui o condão de macular o ato administrativo sancionador, pois, além de o
rol previsto nos mencionados arts. 9º e 10 continuar sendo meramente exemplificativo
mesmo após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021,
a Administração Processante não possui a obrigação de tipificar perfeitamente a conduta ímproba supostamente perpetrada pelo seu servidor
, encargo este que competirá ao Ministério Público quando do oferecimento de eventual ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Para a imposição da pena de demissão, basta que a Administração Pública impute o fato ao servidor de seus quadros, comprove a sua prática e o enquadre numa das hipóteses previstas em lei que autorize a aplicação daquela sanção disciplinar mais grave, como é o caso da prática de ato de improbidade administrativa, que certamente se amolda à situação do servidor público que, valendo de sua qualidade de fiscal da vigilância sanitária, se apropria e cede para terceiros produtos alimentícios que se encontravam apreendidos e lacrados, por configurar violação aos princípios que regem a Administração Pública (art. 37,
caput
, da CF/88) e ensejar enriquecimento ilícito do servidor (arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92).

A Administração Pública, no âmbito de seu poder disciplinar, tem autonomia para, com base em sua legislação, reconhecer a conduta ímproba praticada por servidor (como infração funcional) e aplicar a sanção disciplinar correspondente,
sem que para isso necessite aguardar pronunciamento judicial acerca do ato ímprobo ou que tenha a obrigação de tipificá-lo detalhadamente dentre as hipóteses previstas na Lei nº 8.429/92
, principalmente quando o ato imputado estiver disciplinado com base em rol meramente exemplificativo.

A apuração de falta disciplinar realizada em PAD não se confunde com a ação de improbidade administrativa
, esta processada perante o Poder Judiciário, a quem compete a imposição das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, de forma que
há reconhecida independência das instâncias civil, penal e administrativa
, que afastada quando a esfera penal taxativamente afirmar que não houve o fato, e/ou, acaso existente, houver demonstrações inequívocas de que o agente não foi o seu causador. Este fundamento, inclusive, autoriza a conclusão no sentido que as penalidades aplicadas em processo administrativo disciplinar e no âmbito da improbidade administrativa, embora possam incidir na restrição de um mesmo direito, são distintas entre si, tendo em vista que se assentam em distintos planos (REsp n. 1.364.075/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 2/12/2015, STJ).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem emanado sua jurisprudência, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ANALISTA-TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS. 1. (...). 8. Das alegadas nulidades quanto às penalidades
8.1 - A autoridade administrativa é competente para aplicar a pena disciplinar de demissão tendo em vista a prática de improbidade administrativa. Assim, não há exigência de manifestação prévia do Poder Judiciário sobre a sua caracterização. Precedentes da 1ª Seção. 8.2 - A motivação do ato administrativo analisado no caso em concreto autoriza, do ponto de vista formal, a conclusão quanto ao cabimento da penalidade de demissão. 8.3 - Caracterizada a prática de improbidade administrativa, não há discricionariedade para aplicação de penalidade diversa pela autoridade administrativa, tendo em vista o que dispõe o art. 132, IV, da Lei nº 8112/90. Precedentes da 1ª Seção.
8.4 - (...). (MS n. 18.761/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 1/7/2019, STJ).

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA. DEMISSÃO APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Infração disciplinar grave que constitui ato de improbidade é causa de demissão independente de processo judicial prévio. Independência das instâncias administrativa e instância judicial civil e penal. O que distingue o ato de improbidade administrativa da infração disciplinar por improbidade, e assim a necessidade ou não de prévia ação judicial, é a natureza da infração, pois a lei funcional tutela a conduta do servidor estabelecendo regime jurídico próprio enquanto a lei de improbidade dispõe sobre sanções aplicáveis a todos os agentes públicos, servidores ou não, no interesse da preservação e integridade do patrimônio público. Quando o ato do servidor é ato típico de improbidade em sentido estrito tipificado nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei nº 8.492/1992 e se pretende a aplicação das penalidades ali previstas, além da demissão, a investigação prévia deve ser judicial. As improbidades não previstas ou fora dos limites da lei de improbidade ainda quando se recomende a demissão, sujeitam-se à lei estatutária, prevalecendo portanto o art. 132, IV da Lei nº 8.112/90.
Caso em que o servidor desatendeu regra de administração caracterizando comportamento infringente da disciplina estatutária. Falta grave que justifica a demissão. Precedentes do STF que não ficam desautorizados pelo acórdão no MS 24.699-DF (Eros Grau, 1ª Turma) em sentido contrário. Precedentes da 3ª Seção do STJ unânimes. Mandado de Segurança denegado, cassada a medida liminar. (MS n. 15.054/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 25/5/2011, DJe de 19/12/2011, STJ).

Desa forma, reconhecer a ausência de motivação do ato administrativo exclusivamente por não ter a Comissão Processante e a autoridade superior indicado especificamente qual o inciso dos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92 que se amoldaria a conduta imputada ao servidor requerido
representaria exigir um formalismo exacerbado da Administração Pública e um encargo que a ela não competiria
, pois a devida tipificação do ato de improbidade administrativa deve ficar a cargo do Ministério Público e do Poder Judiciário em ação específica.

Vale ressaltar, ainda, que, como as instâncias administrativa e cível guardam relativa independência entre si, a sentença de improcedência proferida na ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida em desfavor do servidor requerido (nº 0004244-08.8.08.0024) não influenciará no resultado da demanda que originou este incidente, principalmente porque
a
quela improcedência
decorreu de questão meramente processual
– retroatividade da Lei nº 14.230/2021 que revogou o dispositivo legal indicado pelo
parquet
do rol de atos ímprobos e vedação de emenda da inicial na fase final da ação –, e não por ter sido reconhecido que ele não praticou o fato imputado ou que este não se caracterizaria como ato de improbidade administrativa.

Assim, não tendo sido demonstrada a flagrante ilegalidade da pena de demissão imposta ao servidor apelado, pois respaldada em correto enquadramento dos fatos em hipótese sujeita àquela sanção, deve-se prestigiar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, bem como do respectivo processo administrativo disciplinar.

Em hipótese semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim também se manifestou:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria. 2. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem revalorar as provas de mérito. Precedentes.
3. Não há desproporcionalidade clara, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, na conclusão pela autoridade administrativa de enquadramento dos fatos em hipótese sujeita à pena de demissão, com fundamento legal. 4. Compreendida a conduta do impetrante na disposição do art. 117, inc. IX, art. 127, incs. IV e XIII, e artigo 132, todos da Lei n' 8.112/90, c/c o art. 11, caput, da Lei n' 8.429/92 - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, que envolve a concessão ou alienação irregular de terras públicas para pessoa jurídica privada -, inexiste ilegalidade na pena aplicada de demissão.
5. Segurança denegada. (MS n. 13.134/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe de 2/10/2015, STJ).

Portanto, tendo a demissão do servidor apelado do cargo público efetivo anteriormente ocupado transcorrido de forma regular no respectivo processo administrativo disciplinar, com observância aos princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, e inexistindo qualquer tipo de prejuízo ao recorrido, mostra-se inviável a intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo objurgado, sob pena de afrontar o princípio da separação dos Poderes, razão pela qual
deve ser
reformada
a sentença
objurgada
, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Com a inversão dos ônus sucumbenciais, o autor apelado fica responsável pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo arbitramento mantenho o adotado pelo juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, tendo em vista ser imensurável o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública Municipal e o baixo valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, inciso III, e 8º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, por se tratar de servidor recém-demitido de seu cargo público, concedo o benefício da gratuidade da justiça e, consequentemente, suspendo a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço do recurso
de apelação cível
, para, no mérito, lhe
dar provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e, consequentemente, julgar improcedente a pretensão autoral e, com isso, revogar a tutela provisória concedida, invertendo-se o ônus sucumbencial.
Prejudicado o exame d
a remessa necessária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003319-03.2018.8.08.0049

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: SAMUEL FLORÊNCIO

RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que na Sessão passada, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, procedeu à leitura de seu voto, dando provimento à Apelação Cível interposta pelo
Município de Serra a fim de reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, manter a pena de demissão aplicada a Samuel Florêncio nos autos do processo administrativo disciplinar nº 56.101/2015, no qual se apurou a prática de ato improbo.

Pedi vista dos autos em razão de dúvidas que me ocorreram e, após analisá-los minuciosamente, não tenho dúvidas em acompanhar na íntegra o judicioso voto de relatoria, haja vista comungar de idêntico entendimento no sentido de que a decisão proferida pela Comissão Processante não pode ser invalidada sob o argumento de apresentar “
fundamentação genérica e deficiente quanto aos contornos jurídicos dos fatos imputados ao autor
”, pois como bem consignado pela Desembargadora Eliana:

“Para a imposição da pena de demissão, basta que a Administração Pública impute o fato ao servidor de seus quadros, comprove a sua prática e o enquadre numa das hipóteses previstas em lei que autorize a aplicação daquela sanção disciplinar mais grave, como é o caso da prática de ato de improbidade administrativa, que certamente se amolda à situação do servidor público que, valendo de sua qualidade de fiscal da vigilância sanitária, se apropria e cede para terceiros produtos alimentícios que se encontravam apreendidos e lacrados, por configurar violação aos princípios que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88) e ensejar enriquecimento ilícito do servidor (arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92).”

Assim, de rigor a procedência do Apelo com a manutenção da penalidade aplicada ao servidor público apelado.

É como voto.